Tribunal: CARF
Processo: 10530.726562/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726562/2014-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.851 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
TOP BEL AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da redatora. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.850, de 11 de
janeiro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10530.726561/2014-10, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, Exercício: 2011, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração
incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel
denominado "Fazenda Entre Rios", cadastrado na RFB, sob o n° 7.847.391-8, localizado no
Município de Luis Eduardo Magalhães – BA, em virtude de: a) área de preservação permanente
– APP informada não comprovada; b) área de reserva legal – ARL informada não comprovada; e
c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Em impugnação apresentada, o contribuinte alega que comprovou as áreas e o
VTN. Questiona os juros e a multa. Diz anexar ADA, mapas e Laudo Técnico.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726562/2014-56
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.851 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726562/2014-56

A DRJ julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que
solicita, em síntese: requer a recepção dos documentos anexados ao presente recurso;
reconhecimento das áreas de reserva legal; preservação permanente e floresta nativa; e que seja
revisto o VTN, conforme laudo.
É o relatório.
VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Na hipótese de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte, a legislação
tributária autoriza o lançamento de ofício do imposto com apoio em informações sobre
preços de terras (art. 14, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
As informações sobre preços de terras compõem os dados constantes do SIPT, aprovado
pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, fornecidos à administração tributária
federal pelas secretarias de agricultura dos estados e munícipios, levando-se em
consideração, entre outros aspectos, as potencialidades e restrições para o uso da terra
no município onde se localiza o imóvel rural, ou seja, observando o critério de
enquadramento por aptidão agrícola.
Para efeito de arbitramento, a autoridade fiscal informa que utilizou o VTN, extraído do
SIPT, relativamente ao exercício fiscal, a partir de informações enviadas pelo município
de localização do imóvel rural. Entretanto, utilizou-se do enquadramento denominado
“outras” (fl. 9).
Assim resta a dúvida se o VTN médio/ha respeitou o critério legal de aptidão agrícola,
para fins de avaliação do preço da terra.
Verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as informações acerca
da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Assim, considerando que as informações do SIPT são indispensáveis para o deslinde da
questão, solicita-se que seja juntada aos autos a tela do sistema informatizado na qual
consta as informações do SIPT para o exercício em análise que embasaram o
procedimento fiscal.
Uma vez comunicado o resultado da diligência ao recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.851 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726562/2014-56

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital